Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722494-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA SOARES FERNANDES MENDES AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo. Comprove, pois, a agravante – comerciante – a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Considerando que a procuração juntada no id 125522723 dos autos principais encontra-se apócrifa, comprove a agravante, outrossim, sua representação processual, no mesmo prazo assinalado, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR